Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés contra decisão proferida que, nos autos da ação liquidação de sentença pelo procedimento comum, dentre outras providências, determinou que “os honorários periciais da fase de liquidação devem ser suportados pelas rés, pois são devedoras no âmbito da condenação principal”.

2. A controvérsia recursal se limita a verificar à qual parte incumbe, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária pericial.

3. É assente na jurisprudência do c. STJ que, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (AgInt no AREsp 1061905/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 12/12/2017).

4. Isso porque, “Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença” (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Na espécie, é certo que as rés, ora agravantes, figuram como devedoras do débito constituído nos autos da ação principal, tendo sido condenadas, na fase de conhecimento, a pagar às autoras, ora recorridas, as receitas líquidas relativas à exploração da garagem do condomínio do Conjunto Nacional, nas proporções de suas quotas e nos períodos definidos, bem como o resultado das aplicações financeiras dessas receitas líquidas de garagem, nas mesmas proporções. Desse montante, conforme determinação do c. STJ nos autos do REsp n. 980.700/DF, devem ser decotados os valores das despesas para a gestão da coisa comum, os quais são igualmente objeto de liquidação na origem.

6. A par de tal quadro, se as agravantes são devedoras do débito objeto de liquidação na origem, é certo que os honorários periciais relativos à fase de liquidação devem ser por elas integralmente custeados, o que foi devidamente observado pela r. decisão agravada.

7. Recurso conhecido e desprovido.